Tribunal: CARF
Processo: 10640.001036/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001036/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.516 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIZA ALVARENGA NOTAROBERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
ADVOGADOS.
A possibilidade de exclusão de despesas com honorários advocatícios do
montante de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente não alcança os
gastos incorridos em pleitos formulados administrativamente, sendo possível
apenas quando o dispêndio se dá no curso de ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-42.392,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, fl. 51 a 53.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 07
a 10, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
rendimentos apresentada para o exercício de 2009, constatou omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, do que
resultou a redução do imposto a restituir declarado de R$ 6.349,85 para R$ 2.304,51.
Cientificado do lançamento em 22 de março de 2010, conforme AR de fl. 18,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2, em que alega que o montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001036/2010-17
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001036/2010-17

considerado omitido, R$ 14.710,36, seria relativo a despesas com o advogado Carlos Alberto
Egídio Gomes, necessárias à percepção do valor decorrente da ação judicial.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
impugnação foi considerada improcedente, cujas razões de decidir estão claramente resumidas
no excerto abaixo:
Aduziu a interessada que tal pagamento se fez necessário para o recebimento de valores
vinculados à ação judicial, nos termos que instrui o art. 56 do RIR/1999. Ocorre,
contudo, que os documentos atinentes ao Precatório n. 132/2003 (fls. 12/13) ou os à
ação judicial que o gerou, às fls. 15/17, não indicam a participação do indigitado
advogado. Frise-se que no teor do precatório constou a informação de honorários ao
escritório de Oliveira Baracho Advocacia e Consultoria (R$ 6.051,43) e à
ADVAMINAS (R$ 1.795,46), os quais já foram excluídos quando da determinação dos
rendimentos tributáveis.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 28 de fevereiro de 2013, fl. 55, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 63 a 77,
em que apresenta considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Em detalhado esclarecimento dos fatos realmente ocorridos, o relato da defesa dá
conta de que o montante em discussão, R$ 14.710,36, ao contrário do que foi afirmado na
impugnação, seria despesa com advogado em face de demanda administrativa em que se obteve
sucesso na recepção de valores junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais – IPSEMG. Apenas para lembrar, tais valores, na impugnação, foram indicados
como despesas vinculadas a ação judicial.
Afirma o recorrente que, em 2008, recebeu dois valores distintos do citado
Instituto, um decorrente de processo judicial e outro decorrente de pleito formulado
administrativamente. Daí a inexistência de vinculação do Advogado Carlos Alberto Egídio à
demanda judicial da qual resultou no crédito reconhecido judicialmente.
Além do que se constata na apertada síntese acima, a peça recursal trata de
questões teóricas e faz outras considerações que não se incluem no litígio instaurado pela
impugnação ao lançamento, razão pela qual não serão, neste voto, detalhadas, tudo em razão do
que prevê o art. 14 do Decreto 70.235/721.

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001036/2010-17

Neste sentido, antes mesmo da verificação dos eventuais documentos que
comprovariam o pagamento de honorários advocatícios pagos em pleito formulado
administrativamente, mister relembrar a legislação, vigente à época dos fatos, que trata da
possibilidade de dedução de valores pagos a advogados do montante dos rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente.
Lei 7.713/88
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Portanto, como se vê, o permissivo legal para dedução da base de cálculo do
tributo está restrito às despesas incorridas no curso do procedimento judicial, não alcançando
eventual valor pago em lides administrativas, que, frise-se, poderiam ser formuladas sem a
necessidade de intervenção específica de tal profissional do direito.
Por exemplo, o citado ajuste para intervenção administrativa poderia ter sido
formalizado com um Contador e, assim, naturalmente, não estaríamos aqui discutindo a dedução
de tal montante dos rendimentos tributáveis, por falta de previsão legal específica. Neste sentido,
considerar que despesas com advogados em pleitos administrativos sejam dedutíveis seria
diferenciar o desembolso pela atividade desenvolvida pela pessoa contratada e não propriamente
pela natureza do gasto.
Assim, não havendo amparo legal que dê lastro à pretensão recursal, não
prosperam os argumentos da defesa.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001036/2010-17

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital